Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). RE 1.287.019/DF. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÕES EM CURSO. RESSALVA. DATA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. AÇÃO PROPOSTA APÓS O JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há omissão no acórdão que manteve a exigência do ICMS-DIFAL até o ano de 2022, em razão da modulação de efeitos engenhada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1287019/DF.
2. O Eg. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 24/02/2021, na qual prevaleceu o entendimento de que as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio Nacional de Política Fazendária – CONFAZ são inconstitucionais, por invadirem o campo próprio destinado à regulamentação por meio de Lei Complementar Federal, conforme julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093.
2.1. A Suprema Corte procedeu a modulação dos efeitos do julgado, postergando para sua aplicabilidade para o exercício de 2022, com exceção das ações em curso até a data de julgamento do paradigma.
3. Conforme esclareceu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 1.287019, as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão são aquelas propostas até 24/2/21.
3.1. Verificado que a ação em análise foi ajuizada após a data de julgamento pelo STF, resta inaplicável a modulação de efeitos realizada nos autos do Tema 1.093, restando válidas as exações do DIFAL-ICMS até o ano de 2022.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.